Tribunal: STJ
Processo: 0015661-54.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068084 - GO(2026/0015661-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AILTON OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE
DO
II, “F”, E MAJORANTE DO
II, DO CP.
ART. 61,
ART. 226,
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
MÁXIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
e deixou de conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado pela prática do
crime previsto no
-A,
o
II, e o
todos do Código Penal.
art. 217
c/c
art. 226,
art. 71,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na dosimetria
da pena que justifique a concessão de
de ofício, notadamente quanto:
habeas corpus
(i) à valoração negativa das consequências do crime na pena-base com fundamento
em danos psicológicos à vítima aferidos por prova oral; (ii) à configuração de bis in
na aplicação simultânea da agravante do
II, “f”, e da causa de aumento do
idem
art. 61,
II, ambos do Código Penal; e (iii) à fixação da fração máxima de
pela
art. 226,
2/3
continuidade delitiva, com base em múltiplos abusos sexuais praticados em período
determinado, sem indicação exata do número de atos, mas com referência a, ao
menos, 11 ocorrências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação das instâncias ordinárias para valorar negativamente as
consequências do crime mostra-se idônea, pois se lastreia em elementos concretos
extraídos da prova oral, que demonstram graves e específicas sequelas psicológicas
da vítima (crises de ansiedade, problemas para dormir, automutilação e tentativa de
suicídio), circunstâncias que extrapolam as elementares do estupro de vulnerável e
Documento eletrônico VDA56108538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42b879c5-5340-4f23-9a3d-98ea2ab920e4

autorizam a exasperação da pena-base, em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
4. A aplicação concomitante da agravante genérica do
II, “f”, do Código Penal,
art. 61,
fundada na prevalência de relações domésticas e de coabitação, e da causa de
aumento do
II, do Código Penal, calcada na condição de genitor e, portanto,
art. 226,
de autoridade do agente sobre a vítima, não configura
, por incidirem sobre
bis in idem
circunstâncias distintas, observando-se a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.215 do
STJ.
5. A fração máxima de
prevista no
, do Código Penal foi corretamente
2/3
art. 71, caput
aplicada, pois o conjunto probatório, especialmente os relatos da vítima, indica a
prática de múltiplos atos sexuais reiterados em curto lapso temporal (cerca de 11
episódios nas férias de julho de 2023 e janeiro de 2024), permitindo concluir pela
ocorrência de sete ou mais repetições, em conformidade com a tese fixada no Tema
Repetitivo n. 1.202 do STJ, sendo desnecessária a quantificação exata de cada ato.
6. A ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena-
base, na incidência da agravante do
II, “f”, na causa de aumento do
II,
art. 61,
art. 226,
e na majoração pela continuidade delitiva afasta a possibilidade de intervenção
excepcional em sede de habeas corpus, notadamente para concessão de ordem de
ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena é legítima
quando fundada em elementos concretos que demonstrem graves danos psicológicos
específicos e duradouros à vítima, ainda que aferidos por prova oral, desde que
extrapolem as elementares do tipo penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
a aplicação
bis in idem
simultânea da agravante genérica do
II, “f”, e da causa de aumento do
art. 61,
art. 226,
II, ambos do Código Penal, quando a primeira se baseia na prevalência de relações
domésticas e de coabitação e a segunda na autoridade do agente sobre a vítima.
3. No crime de estupro de vulnerável, é admissível a aplicação da fração máxima de 2/3
prevista no
, do Código Penal, ainda que não haja delimitação precisa do
art. 71, caput
número de atos sexuais, desde que o longo período de tempo e a recorrência das
condutas permitam concluir, com base nas provas, que houve sete ou mais repetições.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 71, caput, 217-A e 226, II; CPP,
CF/1988, art. 93,
art. 385;
CPC,
III.
art. 927,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no
REsp 2.229.801/RJ,
HC
Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no
1.009.794/SP,
Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ,
AREsp 2.675.740/GO,
Terceira Seção, Tema 1.215, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ,
REsp 2.038.833/MG,
Terceira Seção, Tema 1.202, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023.
REsp 2.029.482/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42b879c5-5340-4f23-9a3d-98ea2ab920e4

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42b879c5-5340-4f23-9a3d-98ea2ab920e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068084 - GO(2026/0015661-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AILTON OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE
DO
II, “F”, E MAJORANTE DO
II, DO CP.
ART. 61,
ART. 226,
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
MÁXIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
e deixou de conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado pela prática do
crime previsto no
-A,
o
II, e o
todos do Código Penal.
art. 217
c/c
art. 226,
art. 71,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na dosimetria
da pena que justifique a concessão de
de ofício, notadamente quanto:
habeas corpus
(i) à valoração negativa das consequências do crime na pena-base com fundamento
em danos psicológicos à vítima aferidos por prova oral; (ii) à configuração de bis in
na aplicação simultânea da agravante do
II, “f”, e da causa de aumento do
idem
art. 61,
II, ambos do Código Penal; e (iii) à fixação da fração máxima de
pela
art. 226,
2/3
continuidade delitiva, com base em múltiplos abusos sexuais praticados em período
determinado, sem indicação exata do número de atos, mas com referência a, ao
menos, 11 ocorrências.
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação das instâncias ordinárias para valorar negativamente as
consequências do crime mostra-se idônea, pois se lastreia em elementos concretos
extraídos da prova oral, que demonstram graves e específicas sequelas psicológicas
da vítima (crises de ansiedade, problemas para dormir, automutilação e tentativa de
suicídio), circunstâncias que extrapolam as elementares do estupro de vulnerável e
autorizam a exasperação da pena-base, em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
4. A aplicação concomitante da agravante genérica do
II, “f”, do Código Penal,
art. 61,
fundada na prevalência de relações domésticas e de coabitação, e da causa de
aumento do
II, do Código Penal, calcada na condição de genitor e, portanto,
art. 226,
de autoridade do agente sobre a vítima, não configura
, por incidirem sobre
bis in idem
circunstâncias distintas, observando-se a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.215 do
STJ.
5. A fração máxima de
prevista no
, do Código Penal foi corretamente
2/3
art. 71, caput
aplicada, pois o conjunto probatório, especialmente os relatos da vítima, indica a
prática de múltiplos atos sexuais reiterados em curto lapso temporal (cerca de 11
episódios nas férias de julho de 2023 e janeiro de 2024), permitindo concluir pela
ocorrência de sete ou mais repetições, em conformidade com a tese fixada no Tema
Repetitivo n. 1.202 do STJ, sendo desnecessária a quantificação exata de cada ato.
6. A ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena-
base, na incidência da agravante do
II, “f”, na causa de aumento do
II,
art. 61,
art. 226,
e na majoração pela continuidade delitiva afasta a possibilidade de intervenção
excepcional em sede de habeas corpus, notadamente para concessão de ordem de
ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena é legítima
quando fundada em elementos concretos que demonstrem graves danos psicológicos
específicos e duradouros à vítima, ainda que aferidos por prova oral, desde que
extrapolem as elementares do tipo penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
a aplicação
bis in idem
simultânea da agravante genérica do
II, “f”, e da causa de aumento do
art. 61,
art. 226,
II, ambos do Código Penal, quando a primeira se baseia na prevalência de relações
domésticas e de coabitação e a segunda na autoridade do agente sobre a vítima.
3. No crime de estupro de vulnerável, é admissível a aplicação da fração máxima de 2/3
prevista no
, do Código Penal, ainda que não haja delimitação precisa do
art. 71, caput
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

número de atos sexuais, desde que o longo período de tempo e a recorrência das
condutas permitam concluir, com base nas provas, que houve sete ou mais repetições.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 71, caput, 217-A e 226, II; CPP,
CF/1988, art. 93,
art. 385;
CPC,
III.
art. 927,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no
REsp 2.229.801/RJ,
HC
Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no
1.009.794/SP,
Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ,
AREsp 2.675.740/GO,
Terceira Seção, Tema 1.215, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ,
REsp 2.038.833/MG,
Terceira Seção, Tema 1.202, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023.
REsp 2.029.482/RJ,
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por A O DA S, contra decisão de
minha relatoria na qual não conheci do
e deixei de conceder a ordem
habeas corpus
de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade (fls.
).
142/153
No presente agravo, a defesa a possibilidade excepcional de concessão de
de ofício diante de flagrante ilegalidade
habeas corpus
na fixação da pena.
Reitera a alegação de que a valoração negativa das consequências do crime
sem prova técnica idônea, baseada apenas em prova oral, que não evidenciou
ocorreu
a excepcionalidade e permanência do abalo psicológico sofrido pela vítima.
Reafirma a existência de
em razão da aplicação cumulativa da
bis in idem
agravante do
II, f, e da majorante do
II, ambos do Código Penal
art. 61,
art. 226,
CP,
–
por incidirem sobre o mesmo substrato fático, ou seja, a condição de genitor
que estabelece relação doméstica e a coabitação.
Alega que a fração máxima de
decorrente da continuidade delitiva foi
2/3
aplicada sem motivação suficiente e proporcional, pois exige-se demonstração
plausível da quantidade de infrações eventualmente praticadas e observância ao dever
de fundamentação previsto no
IX, da Constituição Federal
art. 93,
CF.
–
Requer, portanto, a reconsideração do
, ou a submissão do presente
decisum
agravo regimental ao julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que a ordem seja
concedida como requerido inicialmente, para redimensionar a pena imposta ao
agravante.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

Como já afirmado, ao julgar a revisão criminal, o Tribunal
manteve a pena
a quo
estabelecida para o agravante em razão de sua condenação definitiva pela prática do
crime tipificado no
-A,
e
todos do Código Penal
art. 217
c/c art. 226, inciso II,
art. 71,
–
CP, de acordo com os seguintes fundamentos:

"Sem qualquer razão o requerente.
A uma, porque, ao julgar o tema repetitivo e de
eficácia vinculante no 1.215, o Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a tese de que “nos crimes contra a dignidade
sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea
da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, e da
majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do
Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de
autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve
ser aplicada tão somente a causa de aumento”. E, no
caso, consoante constou expressamente do acórdão
impugnado, “a circunstância utilizada pela juíza na origem
para agravar a pena foi a prevalência de relações
domésticas no ambiente infrafamiliar e, para aumentá-la na
terceira fase, em razão da majorante específica, foi
utilizada a condição de genitor da vítima, que, de clareza
solar, são situações distintas” (evento no 1, arquivo no 3).
A duas, porque ressai de simples leitura da
sentença condenatória juntada no evento no 1, arquivo no
9, que a relação de paternidade entre A. O. S. e a ofendida
só foi usada na terceira fase de individualização da
resposta penal, não havendo menção alguma ao referido
dado factual nas etapas primária ou secundário, tornando
flagrantemente despropositada a alegativa de que houve
dupla punição por fato idêntico.
A três, porque, ao julgar o tema repetitivo e de
eficácia vinculante no 1202, o Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese de que “no crime de estupro de vulnerável, é
possível a aplicação da fração máxima de majoração
prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que
não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais
praticados, desde que o longo período de tempo e a
recorrência das condutas permita concluir que houve 7
(sete) ou mais repetições”. E, na hipótese, consoante
constou expressamente do acórdão impugnado, “a vítima,
repetidamente, declarou que, nas férias de julho/2023
foram 5 (cinco) vezes e, nas férias de janeiro/2024,
aproximadamente umas 6 (seis) vezes, que, juntas,
perfazem 11 (onze) ocasiões, minimamente comprovadas,
da violência sexual vivenciada, permitindo, assim, a
fixação da fração máxima, isto é, em
(dois terços)
2/3
como feito no ato atacado” (evento no 1, arquivo no 3).
A quatro, porque a defesa técnica de A. O. S.
sequer se insurgiu, em grau de apelação, contra a primeira
fase do processo dosimétrico da sanção, sede em que foi
negativado apenas o modulador das consequências da
infração penal, “pois conforme apurado na instrução
probatória, em virtude dos delitos a vítima desenvolveu
crises de ansiedade, tem problemas para dormir, passou a
se cortar e chegou a tentar contra a própria vida. Disse na
instrução que se sente suja e que não tinha falado sobre
os fatos antes porque tinha medo das pessoas acharem
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

que ela tinha ‘provocado o réu’, o que o teria levado a
praticar as condutas delitivas” (evento no 1, arquivo no 9),
dados factuais que legitimam, consoante arestos do
Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da reprimenda
basilar.
[...]
A cinco, porque os índices de exasperação penal
adotados em todos os estágios de individualização da
resposta penal de A. O. S. [(a) na primeira fase,
da
1/6
sanção abstrata mínima para o único vetorial negativado;
(b) na segunda fase,
da reprimenda básica para a
1/6
agravante da prevalência de relação doméstica; (c) na
terceira fase,
da pena provisória para a causa especial
1/2
de aumento da paternidade; e (d) na fase do concurso de
crimes,
da pena idêntica final de cada infração para a
2/3
continuidade delitiva] coincidem com os parâmetros legais
e com os que são considerados razoáveis pela doutrina e
jurisprudência, não se havendo de cogitar de nenhum tipo
de “excesso punitivo.'" (fls.
)
13/14

Quanto à exasperação da pena-base, reputo válida e idônea a fundamentação
apresentada pelas instâncias ordinárias para valorar negativamente as consequências
do crime, pois, conforme consignado no acórdão, os evidentes danos psicológicos
sofridos pela vítima foram comprovados pela prova oral reunida nos autos, destacando-
se que a ofendida "desenvolveu crises de ansiedade, tem problemas para dormir,
passou a se cortar e chegou a tentar contra a própria vida".
Como se vê, foram considerados elementos que extrapolam as elementares do
delito de estupro de vulnerável e que demonstram uma maior reprovabilidade da
prática criminosa, aptos a exasperar a pena-base. Ilustrativamente:

DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVES DANOS
PSICOLÓGICOS
À
VÍTIMA.
DEPRESSÃO.
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PROLONGADO. USO
DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. TENTATIVA DE
SUICÍDIO.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
SÃO
EXASPERAÇÃO DA
INERENTES AO TIPO PENAL.
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ.
Recurso provido.
(
relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.229.801/RJ,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
)
27/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA
DO RISTJ E DO CPC. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro
Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os
temas decididos monocraticamente sempre poderão ser
levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual
foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a
interposição do presente agravo regimental.
2. A revisão da dosimetria da pena, na via do
habeas corpus, somente é possível em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder,
cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e
probatórios (HC n.
Rel. Ministro FELIX
304.083/PR,
FISCHER, Quinta Turma, DJe
. Nesse contexto,
12/3/2015)
a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em
dados concretos extraídos da conduta imputada ao
acusado, os quais devem desbordar dos elementos
próprios do tipo penal.
3. Este Tribunal Superior já se manifestou no
sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima e
em seus familiares pode ser utilizados para conferir maior
desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da
pena-base. In casu, a Corte local assentou que a vítima
ficou com sequelas psicológicas severas decorrentes
do crime, tendo dificuldade de aprendizagem na escola
e, em razão dos atos sofridos pela vítima, a genitora
Assim, constata-se
teve que mudar a vítima de escola.
que foram devidamente valoradas as circunstâncias
judiciais das consequências, com base em elementos
concretos dos autos os quais, de fato, desbordam do tipo
penal, autorizando, assim, um maior apenamento.
4. Não havendo alteração da pena, o regime
fechado se mostra o mais adequado, uma vez que o
quantum da pena é superior a 8 anos de reclusão.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.009.794/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR CONTRA CRIANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
315, § 2o, IV, 564, V, E 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA
DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. QUESTÃO
FORMULADA DIRETAMENTE À PARTE. NULIDADE.
PRECLUSÃO.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO
PROPORCIONAL.
EXCLUSÃO
DA
AGRAVANTE
DO

"F",
DO
CP.

ART.
61,
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
711
DO
STF.
CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS INFRAÇÕES
COMETIDAS POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.202 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido, integrado em embargos de
declaração, enfrentou todas as questões essenciais à
resolução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

O reconhecimento de violação dos arts. 315, § 2o,
IV, 564, V, e 619 do CPP pressupõe a ocorrência de
omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou
deficiência na fundamentação. A assertiva, no entanto, não
pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das
teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento. Assim,
fica afastada a ilegalidade indicada.
2. Não se conhece da alegação de inépcia da
denúncia, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, "A
superveniência de sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal por falta de justa
causa e inépcia da denúncia" (AgRg no HC n. 815.598/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
, como no
13/11/2024,
29/11/2024)
caso dos autos.
3. Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
"eventual não observância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal se traduz em
art. 212
nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no
momento oportuno, mas também a comprovação do
prejuízo causado à parte" (AgRg no RHC n. 180.078/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
15/6/2023)
4. Ao registrar que "a indagação realizada pelo
Magistrado teve como propósito apenas contextualizar a
testemunha sobre o processo, não se apresentando, de
plano, prejuízo a ensejar eventual nulidade", o Tribunal de
origem, corretamente, reconhece a atuação complementar
do Juízo processante durante a audiência, conforme
autorizado pela lei, e afasta o prejuízo alegado pela defesa.
5. Com base nas provas dos autos - depoimentos
da vítima, da informante e das testemunhas e o laudo
psicológico -, o Tribunal de origem concluiu que o réu
praticou atos libidinosos contra a vítima, entre seus 3 e 6
anos de idade. Alterar a referida conclusão, para absolver
o recorrente, exigiria reexame de fatos e provas, o que não
se admite no recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.
6. Em delitos contra a dignidade sexual,
normalmente praticados na clandestinidade, a palavra das
vítimas, reforçada pelos demais elementos de prova - no
caso, a prova testemunhal e o laudo psicológico -, assume
especial relevância. Precedentes.
7. O aplicador do direito, consoante sua
discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do
procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias
relacionadas no caput do
do Código Penal. Não é
art. 59
imprescindível dar rótulos e designações corretas às
vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às
singularidades do caso para atender ao dever de
motivação da mais severa individualização da pena.
Precedentes.
8. Os fundamentos usados para caracterizar a
elevada culpabilidade - "o réu agiu de forma premeditada,
valendo-se das oportunidades em que a vítima ficava
sozinha e desamparada para praticar os atos libidinosos
descritos na denúncia, simulando, inclusive, supostos
'passeios' para retirá-la de seu lar e praticar a conduta
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

criminosa mais facilmente" - não são inerentes ao tipo
penal nem insuficientes para justificar a opção judicial.
9. De acordo com o entendimento do STJ, o abalo
psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso
concreto legitima o aumento da pena-base em virtude das
consequências do crime.
10. Quanto às consequências do crime, os fatos
mencionados na sentença - "trauma psicológico à
vítima, a qual, segundo consta, ficou revoltada,
agressiva, apresentou mudança de comportamento na
escola" e "I. teve uma infecção na genitália, doença
esta que também tinha e que
corrimento" -
gerava/gera
e no acórdão - "severos traumas psicológicos na
vítima,
culminando
mudança
evidente
no
comportamento da criança" - denotam os efeitos
graves e duradouros, físicos e psicológicos, do abuso
sexual suportado pela ofendida.
11. A respeito do patamar de aumento, a instância
antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e
adotou,
fundamentadamente,
fração
que
entendeu
proporcional e adequada para o aumento da pena-base -
sobre a pena mínima, consolidada a basilar em 7 anos
1/6
de reclusão, observado o intervalo de penas - 6 a 10 anos
de reclusão -, vigente à época dos fatos para o crime
previsto no
caput, do CP (redação anterior à da
art. 214,
.
Lei n. 12.015/2009)
12. Nos termos da Súmula n. 711 do STF, "A lei
penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao
crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação
da continuidade ou da permanência".
13. No caso, a agravante prevista no
"f", do
art. 61,
CP, introduzida pela
entrou em vigor
Lei n. 11.340/2006,
antes da cessação da continuidade delitiva, em 2007,
razão pela qual ela é aplicável.
14. A tese fixada no Tema n. 1.202 do STJ, sob rito
dos recursos repetitivos, é a de que, "No crime de estupro
de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de
majoração prevista no
caput, do Código Penal,
art. 71,
ainda que não haja a delimitação precisa do número de
atos sexuais praticados, desde que o longo período de
tempo e a recorrência das condutas permita concluir que
houve 7 (sete) ou mais repetições (REsp n. 2.029.482/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
17/10/2023,
20/10/2023)
15. Na espécie, observada a nítida frequência com
que os crimes foram praticados, é imperiosa a aplicação
da fração máxima, pois as violências sexuais eram
rotineiras
e
perduraram
longo
período,
de
aproximadamente três anos.
16. "Nos termos do
do CPP, o Juiz, ao
art. 385
proferir
sentença
condenatória,
pode
reconhecer
agravantes, embora não tenham sido alegadas pela
acusação" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.101.023/RJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
. Por isso, fica mantida a incidência da
6/9/2024)
agravante prevista no
"f", do CP.
art. 61,
17. Entende esta Corte que "A denúncia não
precisa apresentar detalhes minuciosos, sendo natural que
os fatos sejam mais detalhados durante a instrução
criminal, sem que isso configure violação ao princípio da
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

correlação" (AgRg no HC n.
relator Ministro
941.285/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de
.
16/12/2024)
18. A denúncia é expressa ao mencionar que, "nos
anos de 2004 a 2007, em continuidade delitiva, o
denunciado praticou ato libidinoso diverso de conjunção
com I. R. V.", de modo que o reconhecimento da
continuidade delitiva na sentença não viola o princípio da
correlação. Ademais, a denúncia não precisa detalhar
todos os eventos que levaram a aplicação da fração
máxima de
o que deve ocorrer durante a instrução
2/3,
processual e o foi.
19. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.675.740/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de
)
19/5/2025.
Em outra vertente, a aplicação simultânea da agravante do
II, "f", e da
art. 61,
causa de aumento do
II, ambos do Código Penal, não configura
,
art. 226,
bis in idem
pois os dispositivos tratam de circunstâncias distintas: a agravante refere-se à
coabitação e relações domésticas, enquanto a causa de aumento decorre da
autoridade do agente sobre a vítima, como decidido no Tema 1.215 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61,
II, "F", E DA MAJORANTE DO
II, AMBA S DO
ART. 226,
CÓDIGO PENAL - CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS. EXCEÇÃO
QUANDO
VERIFICADA
APENAS
RELAÇÃO
DE
AUTORIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RELAÇÕES DOMÉSTICAS E CRIME PRATICADO POR
ASCENDENTE. FIGURAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA
TESE.
1. A causa de aumento do
II, do Código
art. 226,
Penal - CP prevê que as penas dos delitos previstos no
Título VI - crimes contra a dignidade sexual - serão
aumentadas da metade nas hipóteses em que o agente
possui autoridade sobre a vítima. Inegável a maior
censurabilidade da conduta praticada por quem teria o
dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser
condição apta a facilitar a prática do crime e a dificultar a
sua descoberta. De outro lado, a agravante genérica do
II, "f", do CP tem por finalidade punir mais
art. 61,
severamente o agente que pratica o crime "com abuso de
autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a
mulher na forma da lei específica".
2. Constata-se que o único ponto de intersecção
entre os dois dispositivos em análise é o atinente à
existência de relação de autoridade. Na hipótese da
majorante, o legislador previu cláusula casuística, na qual
trouxe algumas situações em que o agente exerce
naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida de
cláusula genérica, para abarcar outras situações não
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

previstas expressamente no texto legal. No caso da
agravante genérica, previu-se que a circunstância de o
crime ser cometido com abuso de autoridade sempre
agrava a pena. Nessa hipótese, revela-se evidente a
sobreposição de situações.
3. Contudo, nos demais casos do
II, "f", do
art. 61,
CP, a conclusão deve ser distinta. Isso porque a
circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-
se das relações domésticas, de coabitação, de
hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma
da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer
relação de autoridade entre o agente e a vítima. Da
mesma forma, o agente pode possuir autoridade sobre a
vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma
dessas circunstâncias que agravam a pena.
4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de
autoridade sobre a vítima, praticar o crime em alguma
dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art. 61,
II, "f", do CP, em conjunto com a majorante do
II,
art. 226,
do CP. A aplicação simultânea da agravante genérica e da
causa de aumento de pena, nessas hipóteses, não
representa uma dupla valoração da mesma circunstância,
não sendo possível falar em violação ao princípio do ne bis
in idem. Se, do contrário, existir apenas a circunstância de
ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada
somente a causa de aumento dos crimes contra a
dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação
à agravante.
5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício,
já há muito, posiciona-se neste sentido, conforme
precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.g.:
HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
353.500/SP,
Turma, julgado em
DJe de
HC n.
13/9/2016,
20/9/2016;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
336.120/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/4/2017,
25/4/2017)
6. No caso concreto, o Tribunal a quo decotou a
circunstância agravante por entender que a sua aplicação
simultânea com a majorante específica do
II, do
art. 226,
CP configuraria bis in idem, pois o mesmo fato - relação
doméstica
e
parentesco
-
teria
sido
valorado
negativamente duas vezes. Contudo, a circunstância de o
crime ser cometido com prevalência das relações
domésticas não se confunde com a relação de autoridade
(ascendência) que o acusado possui sobre a vítima, razão
pela qual inexiste bis in idem no caso concreto.
7. Recurso especial ministerial provido a fim de
restabelecer a agravante genérica prevista no
II,
art. 61,
"f", do CP, e, consequentemente, restabelecer a
reprimenda imposta na sentença condenatória.
Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a
dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação
simultânea da agravante genérica do
II, "f", e da
art. 61,
majorante específica do
II, ambos do Código
art. 226,
Penal, salvo quando presente apenas a relação de
autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve
ser aplicada tão somente a causa de aumento.
(
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.038.833/MG,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
13/11/2024,
)
18/11/2024.

Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência iterativa desta
Corte se firmou no sentido de que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis é
adequada a fixação de aumento referente à continuidade delitiva em patamar superior
ao mínimo, quando o delito foi perpetrado durante certo lapso temporal, sendo, nesse
contexto, desnecessário precisar exatamente quantas vezes ocorreu o evento
criminoso.
O referido entendimento foi recentemente confirmado no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.202, ocasião em que foi estabelecida a seguinte tese:

"No crime de estupro de vulnerável, é possível a
aplicação da fração máxima de majoração prevista no
caput, do Código Penal, ainda que não haja a
art. 71,
delimitação precisa do número de atos sexuais praticados,
desde que o longo período de tempo e a recorrência das
condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais
repetições".

Transcrevo, ainda, a ementa do julgado paradigma (REsp n. 2.029.482/RJ):

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PENAL.
-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE
ART. 217
DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS
SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA.
CRIMES PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE
TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS.
PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE)
REPETIÇÕES.
POSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO
MÁXIMA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TIPOS
PENAIS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO
CONCURSO
MATERIAL.
PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE
TESE REPETITIVA.
1. A continuidade delitiva, prevista no
do
art. 71
Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido
com a função de racionalizar a punição de condutas que,
embora praticadas de forma independente, estejam
inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo.
Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei
penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso
material e impõe uma única punição àqueles casos nos
quais os crimes subsequentes possam ser tidos como
continuação de um primeiro delito, de acordo com a
análise das condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes.
2. A compreensão jurisprudencial uníssona desta
Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da
prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade,
deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71,
caput, do Código Penal, qual seja,
(um sexto). A partir
1/6
desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada
gradativamente, conforme o número de condutas em
continuidade, até se alcançar o teto legal de
(dois
2/3
terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.
3. A adoção do critério referente ao número de
condutas praticadas suscita questões específicas nos
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

crimes de natureza sexual, especialmente no delito de
estupro de vulnerável, em razão do triste contexto fático
que frequentemente se constata nestes crimes.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública - 2023 acerca da violência sexual infantil, ao longo
de 2022 houve, no Brasil, 56.820 registros policiais de
estupro de vulnerável. Desse total, 72,2% dos casos
ocorreram na própria residência da vítima e em 71,5% dos
casos o estupro foi cometido por um familiar.
4. A proximidade que o autor do delito de estupro
de vulnerável normalmente possui com a vítima, a
facilidade de acesso à sua residência e a menor
capacidade que os vulneráveis possuem de se insurgir
contra o agressor são condições que favorecem a
repetição silenciosa, cruel e indeterminada de abusos
sexuais. Não raras vezes, cria-se um ambiente de
submissão perene da vítima ao agressor, naturalizando-se
a repetição da violência sexual como parte da rotina
cotidiana de crianças e adolescentes. Nessas hipóteses, a
vítima, completamente subjugada e objetificada, não
possui sequer condições de quantificar quantas vezes foi
violentada.
A violência contra ela deixou ser um fato
extraordinário, convertendo-se no modo cotidiano de vida
que lhe foi imposto.
5. A torpeza do agressor, que submeteu a vítima a
abusos sexuais tão recorrentes e constantes ao ponto de
tornar impossível determinar o número exato de suas
condutas, evidentemente não pode ser invocada para se
pleitear uma majoração menor na aplicação da
continuidade delitiva. Nos crimes de natureza sexual, o
critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de
majoração
na
continuidade
delitiva
deve
ser
contextualizado com as circunstâncias concretas do delito,
em especial o tempo de duração da situação de violência
sexual e a recorrência das condutas no cotidiano da vítima,
devendo-se aplicar o aumento no patamar que, de acordo
com as provas dos autos, melhor se aproxime do número
real de atos sexuais efetivamente praticados.
6. No caso, a Corte estadual esclareceu que a
Vítima, com apenas 11 (onze) anos de idade no início das
condutas delitivas, foi submetida pelo Acusado aos mais
diversos tipos de atos libidinosos, de modo frequente e
ininterrupto, ao longo de cerca de 4 (quatro) anos.
Estas circunstâncias fáticas tornam plenamente
justificada a majoração da pena, em decorrência da
continuidade delitiva, na fração máxima de
(dois
2/3
terços).
7. Não é possível a aplicação da continuidade
delitiva entre os delitos de estupro qualificado (art. 213, § 1.
o, do Código Penal) e estupro de vulnerável (art. 217-A do
Código Penal), pois se tratam de tipos penais que tutelam
bens jurídicos diversos e que possuem circunstâncias
elementares bastante distintivas. Enquanto o estupro de
vulnerável tutela a dignidade sexual e o direito ao
desenvolvimento da personalidade livre de abusos, o
estupro qualificado tutela a liberdade sexual e o direito ao
exercício da sexualidade sem coações. No caso, verifica-
se que ambos os bens jurídicos foram violados, pois o
Recorrido violou a dignidade sexual da criança,
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

convertendo-a em instrumento sexual quando ela sequer
era capaz de consentir com os atos praticados, bem como,
posteriormente, violou a liberdade sexual da adolescente,
privando-a da liberdade de consentir ao constrangê-la
mediante o emprego de grave ameaça.
8. Para os fins do
c.c. o
art. 927, inciso III,
art. 1.039
e seguintes, do Código de Processo Civil, fixa-se a
seguinte tese: "No crime de estupro de vulnerável, é
possível a aplicação da fração máxima de majoração
prevista no
caput, do Código Penal, ainda que não
art. 71,
haja a delimitação precisa do número de atos sexuais
praticados, desde que o longo período de tempo e a
recorrência das condutas permita concluir que houve 7
(sete) ou mais repetições".
9. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Laurita
REsp n. 2.029.482/RJ,
Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
17/10/2023,
)
20/10/2023.
Na hipótese, considerando o período em que a conduta foi praticada - a vítima
relatou que "nas férias de julho de 2023 foram cinco vezes e, nas férias de janeiro de
2024, aproximadamente seis vezes, que, juntas, perfazem onze ocasiões minimamente
(fl. 91) -, e a despeito da impossibilidade
comprovadas da violência sexual vivenciada"
de indicação precisa de quantos atos criminosos foram cometidos, mostra-se
justificada a adoção da fração máxima de
pela continuidade delitiva.
2/3
Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55840856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: 4292e311-e062-45a9-a097-f2824fb85200

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.084 / GO
Número Registro: 2026/0015661-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52287688420248090134 56305694720258090000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: AILTON OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AILTON OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA56082916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:26
Código de Controle do Documento: 51f11678-1935-4942-a842-d623a1b244fa

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:26
Código de Controle do Documento: 51f11678-1935-4942-a842-d623a1b244fa